Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714004-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAILSON FERREIRA GUEDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2025 19:54:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator